Tribunal: TJSP
Processo: 0000374-37.2017.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98. Recurso defensivo postulando a absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena, regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos mantidos. Recurso não provido.